Tribunal: TJPA
Processo: 0823162-31.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823162-31.2024.8.14.0051

APELANTE: ARMANDO IVALDO DE SOUSA BARBOSA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. PROVAS LÍCITAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 06 anos e 06 meses de reclusão e 650 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa sustenta: (i) nulidade da prova por ingresso policial supostamente ilegal na residência; (ii) insuficiência de provas para condenação; (iii) tese de uso pessoal da droga; (iv) aplicação do tráfico privilegiado; (v) revisão da dosimetria da pena; (vi) concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial tornou ilícitas as provas subsequentes; (ii) saber se há insuficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas; (iii) saber se é possível a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas; (iv) saber se são preenchidos os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006); (v) saber se a pena foi corretamente dosada e se é cabível substituição da pena ou fixação de regime mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada em domicílio foi precedida de fundada suspeita de tráfico de drogas, após flagrante com usuária que afirmou ter adquirido a substância no local, além de tentativa de fuga do réu, o que legitima a diligência conforme jurisprudência do STF (Tema 280 da Repercussão Geral).

4. A materialidade foi comprovada por laudo pericial, e a autoria demonstrada por depoimentos de policiais e de testemunha que confirmou a compra da droga. A versão do réu foi isolada e desmentida pelas demais provas.

5. A tese de uso pessoal foi afastada pelo conjunto probatório que indicou a finalidade mercantil da droga, mesmo em quantidade inferior a 40g, fracionada e idêntica à encontrada com usuária.

6. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, diante da reincidência específica e múltiplas condenações anteriores por crimes graves.

7. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento em antecedentes. A reincidência justifica o acréscimo na segunda fase. Ausente bis in idem. Regime inicial semiaberto corretamente fixado.

8. Não cabe substituição da pena privativa de liberdade, nem suspensão condicional, diante da pena aplicada e da reincidência. Pedido de justiça gratuita deve ser analisado pelo juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, desde que presente situação de flagrante delito, devidamente justificada a posteriori, conforme Tema 280/STF. 2. A apreensão de droga em quantidade inferior a 40g não impede, por si só, a condenação por tráfico, quando presentes elementos concretos que indiquem destinação à mercancia. 3. A reincidência específica e os maus antecedentes impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06). 4. A utilização de condenações distintas para valorar antecedentes e reincidência não configura
bis in idem
, desde que observada a separação entre os fundamentos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 61, I, 33, § 2º; CPP, arts. 386, III e VII; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280), RE 635.659/SP (Tema 506); STJ, AgRg no HC 913.019/PR, REsp 2.029.364/CE, REsp 2.119.617/RJ.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias onze a dezoito do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ARMANDO IVALDO DE SOUSA BARBOSA JUNIOR
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delituosa.

Narra a
peça incoativa
(ID 30427647) que no dia 23 de novembro de 2024, por volta das 16h às 17h, na residência situada na Rua dos Cabanos, nº 50, Bairro Interventoria, em Santarém/PA, o apelante, conhecido como “
CALANGUINHO
”, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Descreve que policiais militares realizavam buscas pelo suspeito de um roubo recente ao estabelecimento "Açougue DB Alimentos" e localizaram o imóvel onde o acusado estaria escondido, com apoio do Núcleo de Inteligência do CPR-I. Durante monitoramento, um casal foi abordado ao sair da casa e, com a mulher identificada como Maria Thaiz Pereira Correa, foi encontrada uma porção de maconha, tendo esta afirmado que a havia adquirido do apelante por R$ 20,00. Em ato contínuo, ao tentar abordar o suspeito, este tentou fugir, mas foi alcançado e detido. Com ele foram encontradas porções de maconha (23,913g) e cocaína (5,067g), fracionadas e prontas para comercialização. O acusado admitiu a prática do roubo e informou que usou parte do valor obtido para adquirir drogas com o objetivo de revenda.

Em
razões recursais
(ID 30427703), a defesa sustenta, em síntese, a nulidade da prova obtida mediante ingresso ilegal dos policiais na residência do réu, apontando violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, por ausência de mandado judicial, de consentimento válido e de flagrante delito prévio. Alega que o ingresso decorreu de autorização indevida por criança, o que, segundo defende, torna ilícita toda a cadeia probatória posterior.

Aduz, ademais, a tese de fragilidade probatória, centrada no depoimento contraditório e inidôneo de testemunha única, usuária de entorpecentes e com vínculos com o tráfico, cuja fala teria sido colhida sob influência do Ministério Público. Argumenta que a prova colhida é insuficiente para caracterizar mercancia, e que o próprio apelante nega envolvimento com o tráfico, sob alegativa de que a droga seria destinada a uso pessoal.

Afirma que a
quantidade apreendida, de 23,9g (vinte e três gramas) de maconha, está abaixo do parâmetro de 40g (quarenta gramas)
fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 506 da Repercussão Geral (RE 635.659/SP)
, o que, segundo sustenta, atrai a atipicidade penal da conduta. Requer, assim,
absolvição
com base no artigo 386, incisos III e VII, do CPP.

Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas
, por se tratar de porte para consumo pessoal, diante da inexistência de petrechos ou elementos típicos de tráfico.

Ainda de forma subsidiária, pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no
artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
(tráfico privilegiado), com aplicação da redução máxima de 2/3 (dois terços), fixação do regime inicial aberto e substituição da pena por restritivas de direitos.

Por derradeiro, impugna a dosimetria da pena, ao argumento de que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem justificativa concreta, havendo
bis in idem
na valoração da reincidência e dos antecedentes, e requer o redimensionamento da pena com observância dos princípios da proporcionalidade e individualização da pena, além do reconhecimento da justiça gratuita.

Requer o conhecimento e provimento dos apelos manejados.

Em
contrarrazões
(ID 30427706), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção
in totum
da sentença combalida.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela Procuradora de Justiça
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
total improvimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade processual. Violação de domicílio:

Em sede preliminar, a defesa sustenta a nulidade da prova obtida mediante ingresso ilegal dos policiais na residência do réu, apontando violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, por ausência de mandado judicial, de consentimento válido e de flagrante delito prévio. Alega que o ingresso decorreu de autorização indevida por criança, o que, segundo defende, torna ilícita toda a cadeia probatória posterior.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

De acordo com o depoimento prestado pelo policial militar Alciomar Corrêa da Silva, colhido sob o crivo do contraditório judicial, os agentes de segurança estavam em diligência para localizar o réu em razão da prática de roubo, identificado por meio de imagens e reconhecido pela vítima. Durante o monitoramento da residência em que ele estaria homiziado, os policiais observaram a movimentação suspeita de um casal, posteriormente abordado, sendo que uma mulher, identificada como Maria Thaiz Pereira Correa, foi flagrada com substância entorpecente e afirmou ter acabado de adquiri-la do réu, naquele mesmo local, pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais). Diante dessas informações, e da tentativa de fuga do réu ao avistar a chegada da guarnição, os policiais adentraram a residência.

A que se vislumbra, o ingresso ao âmbito domiciliar não se deu em momento isolado ou desprovido de contexto, mas sim diante de
fundadas razões
,
relatos diretos de crime em curso (tráfico de drogas)
e
flagrante perceptível
, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 280 da Repercussão Geral
, que fixou a seguinte tese:

“[a] entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”
(grifei)

No presente caso, além da delação espontânea da usuária de que havia adquirido droga no local, o réu foi visto tentando fugir, e, quando abordado, foi flagrado com entorpecentes. Houve também a recuperação de valores em dinheiro supostamente obtidos com o repasse de bens subtraídos em roubo, o que reforça a verossimilhança e a legalidade da intervenção policial.

Ademais, não há elemento concreto nos autos que comprove que o ingresso à residência decorreu apenas de “autorização de criança”, como sustentado pela defesa. A justificativa policial foi lastreada em um conjunto probatório coerente, objetivo e com respaldo jurisprudencial. A própria sentença de primeiro grau enfrentou a matéria de forma expressa, reconhecendo a legalidade da diligência à luz do entendimento jurisprudencial aplicável, veja-se:

“o réu já estava sendo monitorado pela prática do crime de roubo majorado, conforme se verifica nos autos do processo nº 0800278-71.2025.8.14.0051. Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público naquele feito, o réu foi identificado como autor de roubo ocorrido no estabelecimento comercial "Açougue DB Alimentos", no dia 23 de novembro de 2024, quando subtraiu bens e valores mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, causando prejuízo de aproximadamente 120 gramas em joias e R$ 900,00 em dinheiro às vítimas Augusto Cezar de Araújo Pereira e Thayná Vasconcelos Almeida.

A ação criminosa foi registrada pelo sistema de monitoramento do estabelecimento, o que permitiu a identificação do réu. Os policiais estavam em diligência justamente para localizar e prender o suspeito desse roubo quando, ao monitorarem a residência onde o acusado poderia estar, receberam a informação da testemunha MARIA THAIZ sobre a venda de entorpecentes.

O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:

Tema 280
- Provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão.

Tese
. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

No caso em exame, a entrada no domicílio foi precedida de fundadas razões, consubstanciadas tanto na apreensão de droga com a testemunha MARIA THAIZ, que afirmou tê-la adquirido no local, quanto no monitoramento do réu em razão da prática de outro crime grave (roubo majorado pelo uso de arma de fogo). Tais circunstâncias configuram hipótese de flagrante delito, legitimando a atuação policial.

Ressalte-se que o policial militar ALCIOMAR CORRÊA DA SILVA afirmou em seu depoimento (ID 139533334) que o serviço de inteligência estava monitorando o réu por ser "um elemento conhecido no mundo do crime e alguns colaboradores nossos, que passam informação inclusive para blogueiros e serviço de inteligência, também atuam nessa área, infelizmente, e logo passaram essa informação." Mencionou ainda que o CALANGUINHO tem um perfil "modus operandi, que é uma característica dele, sempre fazendo o assalto sozinho e de forma violenta.”

Nesse cenário, a fundada suspeita, no caso, restou plenamente caracterizada, não havendo se falar em ausência de justa causa.

Ainda que houvesse controvérsia sobre a autorização, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial será lícita quando fundada em razões objetivas de ocorrência de flagrante delito, desde que devidamente justificadas a posteriori — entendimento consagrado no julgamento do outrora citado Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, com repercussão geral reconhecida (Tema 280/STF).

Ora, em se tratando de delito permanente, como é o tráfico de entorpecentes, o flagrante prolonga-se no tempo, sendo admissível a atuação policial sem mandado judicial, sempre que presentes elementos concretos que demonstrem a prática em curso, o que se verifica na hipótese vertente.

Aliás, em julgamento de embargos de divergência no Recurso Extraordinário 1.492.256/PR, em sessão virtual encerrada no dia 14/02/2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, considerou válidas provas obtidas a partir de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial que resultaram na apreensão de grande quantidade de drogas.

De acordo com o entendimento predominante naquela ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes destacou que os agentes públicos devem agir motivadamente e
respaldados por
indícios mínimos
que apontem para uma situação de flagrante
.
Ele ressaltou que a justa causa não exige a comprovação absoluta do delito, mas sim a existência de razões plausíveis que a indiquem,
verbis
:

“
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 7.
A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.
(STF - RE 1492256 AgR-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 17/02/2025 - Publicação: 06/03/2025)

Assim, conforme o retrocitado julgamento, a fuga do suspeito para o interior da residência, ao perceber a presença policial, configurou fundada razão para a busca domiciliar, pois indicava tentativa de ocultação de ilícitos. O mesmo entendimento pode ser aplicado ao caso concreto, que trata de suposta violação de domicílio.

No mesmo sentido, jurisprudência da Corte Superior e deste TJPA:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR BUSCA PESSOAL DESPROVIDA DE FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO LEGITIMAM A DILIGÊNCIA POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, bem como a validade da busca pessoal realizada no momento da prisão, com alegação de ausência de fundadas suspeitas para a abordagem policial e ilicitude das provas obtidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve fundada suspeita para a realização da busca pessoal sem mandado judicial, conforme exige o art. 244 do CPP; (ii) verificar a legalidade das provas obtidas a partir da referida busca; (iii) discutir a possibilidade de absolvição ou desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, considerando os argumentos defensivos. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A busca pessoal, para ser válida, deve ser fundamentada em elementos objetivos que caracterizem fundada suspeita de posse de arma, objetos ilícitos ou corpo de delito, não sendo suficiente a mera intuição ou impressões subjetivas dos agentes policiais. 4. No caso concreto, a abordagem policial foi justificada por denúncias prévias de tráfico de drogas em local conhecido como ponto de venda de drogas. Ao notar a presença dos policiais, o recorrente empreendeu fuga, sendo alcançado pelos milicianos, momento em que caíram 14 microtubos de cocaína, configurando elementos objetivos que sustentam a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP. 5. A prova obtida durante a busca pessoal, incluindo a apreensão de drogas, foi considerada lícita, dado que a abordagem foi respaldada por circunstâncias concretas. 6. As instâncias ordinárias, após exauriente exame dos fatos e provas, demonstraram de forma idônea o cometimento de tráfico de drogas pelo recorrente sendo que, para desconstituir tais conclusões e desclassificar a conduta, como pretende a defesa, seria necessário revolvimento fático-probatório, providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
(STJ - REsp n. 2.082.700/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)”

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ilícito de drogas nas imediações de estabelecimento prisionaL e crime de favorecimento real. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA SUMÁRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO GUERREADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 397 DO CPP. TESE PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Objetiva o representante do órgão ministerial a anulação da decisão que absolveu sumariamente os ora apelados dos delitos imputados na denúncia, por inobservância das regras processuais pertinentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cabe analisar se a decisão proferida pelo magistrado a quo se ateve aos procedimentos processuais adequados para absolver, sumariamente, os ora apelados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado a quo absolveu sumariamente os ora apelados sem se ater as regras processuais pertinentes ao caso, pois já havia se passado o momento adequado para se proceder de tal forma, vez que já havia recebido a denúncia, e iniciado a regular instrução processual, com qualificação e interrogatório dos réus e testemunhas, existindo instrução em curso, com diligência de intimação de testemunha sem ser finalizada, e pedido de redesignação de audiência pendente de análise. 4. Portanto, necessário se tomar o curso normal do processo, anulando a decisão absolutória sumária, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido, com o parecer ministerial. Tese de julgamento: 1. A absolvição sumária, presente no artigo 397 do Código de Processo Penal deverá ser imposta logo após apresentada a exordial acusatória, sob pena de preclusão. 2. A suposta ausência de fundada suspeita para justificar a abordagem policial deve ser dirimida sob o crivo do devido processo legal, vez que existem nos autos elementos mínimos a indicar que a ação policial se embasou em denúncia específica e, após a revista pessoal, foram encontrados em posse dos réus aparelhos celulares e material entorpecente que seria repassado às detentas do Centro de Recuperação Feminina – CRF/Ananindeua/PA, consoante atestado no Auto/Termo de Exibição e Apreensão e Laudo de Constatação Provisória disponíveis nos autos. 3. Precedentes do STJ. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 396-A, 397; CP, art. 349-A; Lei nº 11.343/2006, art. 33, 40, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 872.713/MG 2023/0430284-0, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª Turma, J. 27/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 946.905/SP 2024/0355705-3, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, J. 04/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 875.312/PR 2023/0445386-5, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, J. 10/06/2024.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005558-07.2019.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/02/2025 )”

Dessa forma, não se verifica qualquer vício a macular a higidez das provas colhidas, tampouco a existência de nulidade capaz de comprometer a validade da instrução processual penal. As diligências observam os ditames legais e constitucionais, respeitando os limites da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica, preservando-se, inclusive, os princípios da legalidade e da proteção à sociedade diante de crimes de elevada gravidade e reprovabilidade.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar suscitada.

2.
MÉRITO
:

2.1.
Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

No mérito, aduz a defesa a tese de fragilidade probatória, centrada no depoimento contraditório e inidôneo de testemunha única, usuária de entorpecentes e com vínculos com o tráfico, cuja fala teria sido colhida sob influência do Ministério Público. Argumenta que a prova colhida é insuficiente para caracterizar mercancia, e que o próprio apelante nega envolvimento com o tráfico, sob alegativa de que a droga seria destinada a uso pessoal.

Afirma que a
quantidade apreendida, de 23,9g (vinte e três gramas) de maconha, está abaixo do parâmetro de 40g (quarenta gramas)
fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 506 da Repercussão Geral (RE 635.659/SP)
, o que, segundo sustenta, atrai a atipicidade penal da conduta. Requer, assim,
absolvição
com base no artigo 386, incisos III e VII, do CPP.

A tese, entretanto, não prospera.

Na espécie, a materialidade delitiva revela-se inconcussa, notadamente, diante do Auto de Apreensão (ID 30427616 - Pág. 9); do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso Provisório n.º 2024.04.000774-QUI (ID 30427616 - Pág. 32); e, do Laudo de Perícia de Abuso Definitivo n.º 2024.04.000781-QUI (ID 30427643 - Pág. 36), que atesta a apreensão de 01 (uma) porção de erva prensada fragmentada, no total de
23,913g
(vinte e três gramas e novecentos e treze miligramas), da substância DELTA-9-TETRAHIDROCANABINOL (Delta-9-THC), princípio ativo do vegetal
"Cannabis Sativa L."
, popularmente identificada como “MACONHA”.

Importa destacar que o Laudo Pericial confirmou a presença de substância entorpecente apenas em uma das amostras examinadas, especificamente na porção de 23,913g (vinte e três gramas e novecentos e treze miligramas) de “maconha”. Já o material que, a princípio, havia sido identificado como “cocaína” não apresentou resultado positivo no exame toxicológico definitivo.

No tocante à autoria delitiva, cumpre ressaltar que a condenação de primeiro grau não se amparou exclusivamente no depoimento da mencionada testemunha, mas sim em um conjunto probatório robusto, harmônico e colhido sob o crivo do contraditório judicial. Constam dos autos, com regularidade formal e material, além as provas documentais outrora mencionadas,
depoimentos prestados por policiais militares envolvidos diretamente na diligência
, bem como
o interrogatório do próprio réu
, todos colhidos em audiência com gravação audiovisual.

O policial militar
Alciomar Corrêa da Silva
relatou em juízo que recebeu denúncia de roubo e, ao investigar a autoria com base em imagens de câmeras de segurança e informações do serviço de inteligência, identificou o apelante como suspeito, apontando que era conhecido por praticar crimes com o mesmo
modus operandi
. A equipe, então, passou a monitorar a residência onde ele estaria. Relatou que um motorista de aplicativo, ao ser abordado, reconheceu o apelante como passageiro recente, e, em seguida, um casal foi visto entrando e saindo rapidamente da casa. Na abordagem, foi localizada substância entorpecente com a mulher,
Maria Thaiz
, que afirmou tê-la adquirido por R$ 20,00 do apelante. O policial informou que o réu, ao avistar a guarnição, fugiu pulando muros, mas foi alcançado e encontrado com substância similar ao que estava com a usuária. Em seguida, o réu teria confessado a prática de roubo e apontado que na residência estavam os bens repassados e o dinheiro obtido, afirmando ter utilizado parte do valor para comprar drogas com fins de revenda.

A própria testemunha
Maria Thaiz Pereira Corrêa
, em seu depoimento judicial, confirmou as declarações prestadas na fase inquisitorial, reconhecendo que adquiriu a droga do réu. Informou ainda ser usuária, tendo sido flagrada com uma porção de entorpecente, fato que corrobora com os demais elementos dos autos.

O companheiro da referida testemunha,
Wender Monteiro dos Santos
, confirmou que Maria Thaiz é usuária de drogas e que, no momento da abordagem policial,
ela afirmou ter adquirido a substância do apelante
, reafirmando o conteúdo do flagrante.

O réu
Armando Ivaldo de Sousa Barbosa Júnior
, ao ser interrogado em juízo, alegou que havia adquirido 25g (vinte e cinco gramas) de “maconha” tipo "Skunk" por R$ 250,00, exclusivamente para seu uso pessoal, negando qualquer envolvimento com a venda de entorpecentes. Afirmou ainda que comprara a droga de um casal, atribuindo o fornecimento justamente a Maria Thaiz e Wender.

Consoante alhures destacado, o
Laudo Pericial
atestou a presença de substância entorpecente apenas em uma das amostras, especificamente, 23,913g de “maconha”, enquanto a porção identificada como "cocaína" não testou positivo. Ainda assim, a quantidade confirmada resta suficiente, no contexto dos autos, para caracterizar a traficância.

No tocante à alegação de vício no depoimento de Maria Thaiz, por suposta indução do Ministério Público, o material audiovisual não revela qualquer comportamento inadequado ou que comprometa a espontaneidade do testemunho. A confirmação em juízo daquilo que foi anteriormente relatado à autoridade policial não configura, por si só, induzimento, tampouco retira a validade do depoimento.

Relativamente ao
Tema 506 do STF
, cumpre ressaltar que a
presunção de uso pessoal para a posse de até 40g (quarenta gramas) de “maconha” é
relativa
e pode ser afastada por elementos concretos que indiquem o contrário. No caso em apreço, o conjunto fático-probatório demonstra que a droga estava fracionada em embalagens semelhantes às encontradas com a usuária abordada; houve tentativa de fuga; relatos múltiplos indicaram comercialização; e o próprio réu declarou que adquiriu a droga com recurso obtido de atividades ilícitas, visando lucro posterior. Tais elementos afastam a tese de atipicidade penal.

Dessa forma, ausente dúvida razoável quanto à materialidade e à autoria do delito de tráfico de drogas,
não se verifica hipótese de absolvição
, seja por insuficiência de provas (art. 386, III, CPP), seja por inexistência do fato (art. 386, VII, CPP). A condenação imposta encontra-se devidamente alicerçada nos autos, observando os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

2.2. Da pretendida desclassificação para usuário:

A defesa, em sede subsidiária, pleiteia a desclassificação da conduta do apelante para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06, alegando tratar-se de porte de entorpecente para uso próprio. Sustenta que não foram apreendidos instrumentos típicos de comercialização, como balança de precisão, anotações, embalagens, dinheiro fracionado ou mensagens em celular, o que, segundo defende, descaracterizaria a finalidade mercantil da posse da droga.

A pretensão, contudo,
não merece acolhimento
.

No presente feito o conjunto fático-probatório revela
circunstâncias suficientemente indicativas de comércio ilícito
de entorpecentes, afastando a possibilidade de mero porte para uso pessoal.

Conforme consta nos autos, o apelante foi
monitorado por policiais militares após ser identificado em diligências de investigação de roubo
, sendo visto empreendendo fuga ao avistar a guarnição. Durante as diligências,
uma usuária foi abordada saindo do imóvel onde ele se encontrava
, portando entorpecente e
afirmando tê-lo adquirido do réu
, o que por si só indica fornecimento a terceiros. O próprio réu, ao ser abordado,
estava de posse de entorpecente
(23,913g de “maconha”) e, segundo os policiais,
confessou
ter adquirido a substância com dinheiro proveniente de roubo, com
finalidade de revenda visando lucro
. Ademais, embora a droga apreendida tenha sido inferior a 40g, a
dinâmica de venda restou comprovada por depoimentos judiciais harmônicos
. Urge mencionar que o valor de
R$ 3.600,00 encontrado na residência
foi vinculado pelo próprio réu à aquisição de entorpecente para revenda.

Tais elementos, como fuga injustificada, testemunho direto de usuária, confissão parcial, posse de valor expressivo, vínculo com prática patrimonial criminosa e reiteradas condenações anteriores,
permitem concluir pela destinação mercantil da droga
, com
ausência de dúvida razoável
.

Assim, não se mostra viável a desclassificação pretendida, tendo em vista a robustez do acervo probatório em demonstrar o dolo de tráfico por parte do apelante.

Dessa forma, rejeita-se o pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas.

2.3. Do tráfico privilegiado:

Com base na fundamentação expressa na sentença condenatória, constata-se que o réu ostenta reincidência específica e multirreincidência, com diversas condenações definitivas por crimes graves, notadamente roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo. Tais antecedentes, além de impedirem o reconhecimento da primariedade, inviabilizam, por si sós, a aplicação do tráfico privilegiado. Com efeito,
“a
reincidência impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”.
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no HC n. 898.817/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 4/11/2025, DJEN de 10/11/2025).

Nesse sentido, a própria sentença, ao reconhecer a agravante da
multirreincidência
, já afasta qualquer possibilidade de incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. E mais: a fundamentação transcrita, respalda o uso da multirreincidência inclusive para justificar a exasperação da pena acima de 1/6 na segunda fase da dosimetria, revelando um histórico de reincidência relevante e reiterada.

Portanto, a causa especial de diminuição de pena não se aplica ao caso concreto, não apenas pela ausência de primariedade, mas também porque os antecedentes e a reincidência específica demonstram dedicação a atividades criminosas, o que contraria outro dos requisitos legais do redutor.

2.4. Da dosimetria da pena:

No que se refere à impugnação da dosimetria da pena, também não assiste razão à defesa.

Sustenta a defesa que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, apontando ainda ocorrência de
bis in idem
na valoração dos antecedentes e da reincidência. Requer, por conseguinte, o redimensionamento da pena com observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Tais argumentos, contudo, não merecem prosperar.

O cálculo penalógico promovido pelo juízo sentenciante restou assim estabelecido:

“4.1 PRIMEIRA FASE
(CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CP, art. 59)

A)
CULPABILIDADE
: “Para fins de dosimetria da pena, culpabilidade consiste na reprovação social que o crime e o autor do fato merecem” (STF. 2ª Turma.
HC 122940/PI
, Rel. Min. GILMAR MENDES, julgado em 13/12/2016 (Info 851))”.

A culpabilidade, no sentido de reprovabilidade da conduta, não extrapolou aquela já inerente ao tipo penal, valorando-se como
NEUTRA
.

B)
ANTECEDENTES
: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.” Enunciado 444 da Súmula do STJ e julgado no STF, em sede de repercussão geral:
RE 591054/SC
, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 17/12/2014 (Info 772).

Conforme certidão de antecedentes criminais (ID 141159998), o réu possui condenação por fatos anteriores com trânsito em julgado posterior no processo nº 0810903-04.2024.8.14.0051. Portanto, valoro como NEGATIVA.

C)
CONDUTA SOCIAL
:
Essa circunstância avalia o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos (STF. 2ª Turma.
RHC 130132
, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 10/5/2016 (Info 825)).

Não há elementos suficientes nos autos que permitam valorar negativamente sua conduta social, razão pela qual considero
NEUTRA
;

D)
PERSONALIDADE
: Quanto ao vetor personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]' (
HC 472.654/DF
, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 11/3/2019)" (STJ,
AgRg no REsp 1.918.046/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 19/04/2021).

Não existem elementos técnicos que permitam uma análise precisa da personalidade do agente, pelo que se valora como
NEUTRA
;

E)
MOTIVOS DO CRIME
:
São as razões que moveram o agente a cometer o crime.

São os normais à espécie, ou seja, a obtenção de lucro fácil, considerando-se, portanto, como circunstância
NEUTRA
;

F)
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
: "Circunstâncias são elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva para efeito de agravá-la ou abrandá-la. (...) Entre tais circunstâncias, podem ser incluídos o lugar do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre o autor e vítima, a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso (...)" (SILVA FRANCO, Alberto apud GRECO, Rogério.
Curso de Direito Penal. Artigos 1º a 120 do Código Penal
. 25ª Ed., Barueri, SP. Editora Atlas, 2023, pág. 612).

No presente caso não destoam do esperado, portanto,
valoro como
NEUTRA
;

G)
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
: Extensão do dano produzido pela prática criminosa.

São as normais ao tipo penal, pelo que se valora de forma
NEUTRA
;

H)
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: Nos termos da Súmula nº 18 do TJPA “o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”;

Tratando-se de crime contra a saúde pública, sendo a vítima a coletividade indeterminada, tal circunstância é considerada
NEUTRA
;

I)
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA
(conforme art. 42 da Lei nº 11.343/2006): Foi apreendida quantidade relativamente pequena de maconha (23,913g), o que considero como circunstância
NEUTRA
.

Considerando as circunstâncias judiciais analisadas, fixo a
PENA-BASE
em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

4.2 SEGUNDA FASE
(ATENUANTES – CP, art. 65 e 66; AGRAVANTES – CP, art. 61 e 62)

Não há circunstâncias atenuantes;

Há a circunstância agravante da
multirreincidência
pois o réu possui sentença condenatória transitada em julgado nos autos:
0001521-30.2018
.8.14.0051 (roubo majorado),
0003822-13.2019
.8.14.0051 (porte ilegal de arma),
0002070-73.2013
.8.14.0032 (roubo majorado) e
0007345-09.2014
.8.14.0051 (roubo majorado) pela prática de crime anterior, o que justifica a aplicação da pena acima do patamar de 1/6.

Dentro desse contexto, firmou-se entendimento no sentido de que ‘a reincidência específica ou a multirreincidência podem justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6’” (
HC 537.325/SP
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Portanto, devidamente justificado,
exaspero a pena em fração
superior
a 1/6
, resultando a
PENA INTERMEDIÁRIA
em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

4.3 TERCEIRA FASE (CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO)

Não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

4.4 PENA DEFINITIVA

Em razão do exposto, torno definitiva a pena de
06 (SEIS) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado.

4.5 REGIME INICIAL

Considerando a pena aplicada e as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, com fundamento no art. 33, §2º, "b", e §3º, do Código Penal, fixo o regime
SEMIABERTO
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

4.6 SUBSTITUIÇÃO DA PENA

O crime foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos, o que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I e II, do Código Penal.

4.7 SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Da mesma forma, incabível a suspensão condicional da pena, tendo em vista que a sanção aplicada supera o limite de 02 (dois) anos estabelecido no art. 77 do Código Penal.”
(grifei)

Conforme bem delineado na sentença condenatória, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da existência de

maus antecedentes
, com base em condenação anterior por fato pretérito ao crime em julgamento, cuja sentença transitou em julgado posteriormente (Processo n.º 0810903-04.2024.8.14.0051).

Tal valoração é legítima e encontra amparo na jurisprudência, que reconhece a possibilidade de se considerar como maus antecedentes a condenação por fato anterior, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido após a prática do novo delito. Confira-se:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA PROVA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. VEDADO O REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. O Tribunal de origem, rechaçou a alegada nulidade da decisão que deferiu a busca e apreensão na residência do ora recorrente, destacando que foi "devidamente fundamentada em robustas razões da ocorrência do tráfico de drogas nos imóveis alvos, bem como porque ocorreram diligências prévias com o fito de ser apurada a credibilidade das notícias anônimas" (e-STJ fl. 282). Assim, o aresto recorrido alinha-se ao entendimento jurisprudencial sobre a matéria, atraindo a incidência do óbice da Súmula 83/STJ.

2. Modificar as premissas fáticas delineadas nas instâncias ordinárias, para se estabelecer uma dinâmica dos acontecimento diversa da trazida no acórdão recorrido, demandaria aprofundado revolvimento do acervo fático/probatório, providência vedada em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.

3. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que "a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa dos antecedentes do agente" (AgRg no HC n. 913.019/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024).

4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

(STJ, AREsp n. 2.850.232/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)”
(GRIFEI)

Importa observar, ainda, que o acréscimo operado na pena-base, fixada em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, representa um aumento de apenas
seis meses
, o que corresponde a uma fração inferior a 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal (cinco anos), e também inferior a 1/8 do intervalo total da pena cominada ao delito de tráfico de drogas (de cinco a quinze anos de reclusão). Tal dosimetria evidencia a moderação do juízo sentenciante ao considerar os antecedentes como circunstância judicial negativa, refletindo proporcionalidade e razoabilidade na fixação da sanção.

No que tange à
agravante da reincidência
, a sentença registra a existência de
quatro condenações anteriores
–

“
0001521-30.2018.8.14.0051
(roubo majorado),
0003822-13.2019
.
8.14.0051
(porte ilegal de arma),
0002070-73.2013
.
8.14.0032
(roubo majorado) e
0007345-09.2014
.
8.14.0051
(roubo majorado)”
– todas com trânsito em julgado anterior ao fato em apreço, circunstância que autoriza a aplicação da agravante do artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Também não se verifica
bis in idem
na utilização das condenações pretéritas para a majoração da pena em ambas as fases. Dessarte, é admissível a utilização de diferentes condenações anteriores para fins de maus antecedentes na primeira fase e reincidência na segunda fase da dosimetria, desde que não se trate da mesma condenação. No entendimento jurisprudencial
“
não há bis in idem na utilização de condenações anteriores distintas para valorar, na primeira fase, os maus antecedentes, e, na segunda fase, a reincidência, desde que observada a distinção entre os fundamentos”.
(STJ, REsp n. 2.119.617/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.). Tal distinção foi observada pelo juízo sentenciante.

Outrossim, a pena foi exasperada um pouco acima da fração de 1/6 (um sexto), em razão da agravante da reincidência, circunstância que foi expressamente fundamentada com base na
multirreincidência do réu
, que ostenta quatro condenações transitadas em julgado por crimes diversos, inclusive da mesma natureza (roubo e porte ilegal de arma de fogo).

Por certo, a reincidência específica ou a multirreincidência justificam o agravamento da pena acima do patamar de 1/6, desde que haja fundamentação concreta, como verificado no caso em análise (cf. REsp n. 2.029.364/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025). Assim, o
quantum
de 1/3 (um terço) aplicado na sentença mostra-se devidamente motivado e proporcional à intensidade da reprovabilidade atribuída à conduta do réu, não comportando reparos.

Portanto, não havendo vícios na valoração das circunstâncias judiciais e legais, e tendo sido a pena fixada dentro dos parâmetros legais e com a devida fundamentação, impõe-se o indeferimento da pretensão defensiva nesse ponto.

Mantida a pena definitiva de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, não há como acolher o pleito defensivo de fixação de regime inicial aberto ou substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O regime semiaberto, conforme fixado na sentença, observou os parâmetros legais do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, em razão do
quantum
da pena e da existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), além da agravante da reincidência.

Quanto à substituição por penas restritivas de direitos, esta também se mostra incabível, nos termos do artigo 44, incisos I e II, do Código Penal, por se tratar de crime com pena superior a quatro anos e por não estarem presentes os requisitos subjetivos, diante da reincidência e da reincidência específica. Assim, não há reparos a serem feitos quanto à espécie e ao regime de cumprimento da sanção aplicada.

2.5.

Do pedido de justiça gratuita:

Pleiteia a Defesa a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita.

Nos termos no artigo 804, do Código de Processo Penal
“a sentença ou acórdão, que julga a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.
Desse modo, as custas do processo penal constituem consequência da condenação.

Nos casos em que o réu é hipossuficiente aplica-se tão somente a suspensão da cobrança das custas, pelo prazo de 05 anos, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, a concessão da Justiça gratuita e a suspensão da exigibilidade de sua cobrança deverão ser examinadas pelo Juízo da Execução, por não ser este o momento apropriado para a sua apreciação.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025